Tribunal: TJPA
Processo: 0817055-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817055-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO NATALINO A APENADO POR NÃO CUMPRIMENTO

DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. VIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO CUMULADO DE PENA POR CRIMES DIVERSOS. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 11.302/2022. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Processo n.º 0817055-61.2023.8.14.0000

Origem: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE PARAGOMINAS

Agravante: ALEXSANDRO CONCEICAO DA SILVA

Agravado: JUSTIÇA PÚBLICA

Procuradora de Justiça: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA que indeferiu o pedido de indulto a
ALEXSANDRO CONCEICAO DA SILVA
nos autos do processo de execução n°
0001980-49.2018.8.14.0401 (DOC ID
16712265
)

Em suas
razões (DOC ID
16710807
)
, aduz a defesa que
o motivo do indeferimento é que “o agravante também foi condenado por roubo qualificado, um crime que envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa e não é passível de indulto. Além disso, o juízo enfatizou que o agravante ainda não cumpriu integralmente as penas relacionadas aos crimes impeditivos, o que também impede a concessão do indulto”.

Em
Contrarrazões
( ID
16710808
), a 2ª Promotoria de Justiça de Paragominas opinou pelo provimento do recurso, aduzindo que o apenado faz jus ao benefício.

Em manifestação (ID
17609198
), a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
improvimento do agravo
, aduzindo :

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em processos distintos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º do Código Penal (pena de 05 anos e 04 meses) referente ao processo criminal nº 0005847- 76.2016.8.14.0027; art. 157, §2º do Código Penal (pena de 11 anos e 03 meses) referente ao processo criminal nº 0006074-32.2017.8.14.0027; e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (pena de 03 anos) referente ao processo criminal nº 0801224- 21.2021.8.14.0039, conforme o atestado de pena constante à fl. 314 – ID nº 16712265 - Pág. 40.

Aduz ainda:

“No caso em tela, após a soma das penas, o atestado de pena do agravante indica que este deve cumprir 19 (dezenove) anos 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade.

De acordo com a regra inserta no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/22, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.

O parágrafo único do dispositivo legal supra mencionado prevê que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Ocorre que, compulsando os autos, percebe-se que o agravante também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do art. 7º, o que, por força da regra constante do artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 dispõe:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. Assim, repita-se, o apenado possui três condenações, sendo que a pena total é de 19 (dezenove) anos 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade, das quais cumpriu 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena a cumprir. Dessas condenações, duas se referem ao delito previsto no art. 157, §2º do CP (processos nº 0005847- 76.2016.8.14.0027 e 0006074-32.2017.8.14.0027), insuscetíveis de indulto. Portanto, observa-se que o quantitativo acima extrapola o limite de 05 (cinco) anos previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.”

Por fim, conclui que:

“o agravante não faz jus a concessão do benefício, pois além de não ter cumprido integralmente o quantitativo dos crimes impeditivos do benefício, o crime indultado (art. 14, caput da Lei 10.826/03 - 0801224-21.2021.8.14.0039) não corresponde a condenação primária, conforme o disposto no art. 12 do Decreto nº 11.302/2022, o qual estipula que “Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cabe visitar o decreto ensejador da demanda em questão, especificamente aqueles dispositivos passíveis de aplicação à situação fática de
ALEXSANDRO CONCEICAO DA SILVA
:

Decreto nº 11.302/2022

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

II - praticados mediante
grave ameaça

ou violência
contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido
indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo
do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Vejamos parte da decisão agravada:

“(...)

O apenado cumpre pena total de 19 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º e art. 14, caput, da Lei 10.826/03. Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0005847-76.2016.8.14.0027 (pena total de 05 anos e 04 meses), pelo art. 157, § 2º, do CP e 01 ano e 03 meses pelo art. 288, caput, do CP; condenação dos autos do processo criminal nº 0006074- 32.2017.8.14.0027 (pena total de 11 anos e 03 meses) pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CP e condenação dos autos do processo criminal nº 0801224-21.2021.8.14.0039 (pena total de 03 anos e 22 dias) pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03. A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0801224-21.2021.8.14.0039, art. 14, caput, da Lei 10.826 /03, condenação de 03 anos e 22 dias, no art. 288, caput, do Código Penal

(...)

Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

(...)

, de acordo com o disposto no artigo 7º, do Decreto Presidencial 11.302/2022, não se concederá indulto natalino a condenações por crimes “praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (...) ”, que é o caso dos autos. Desta feita o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto em seus artigos 1º a 6º. No artigo 7º foi estabelecida expressa vedação à concessão de indulto e não abrange os crimes constantes nos seguintes incisos: II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, ainda que em relação a condenação pela prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima, o apenado também é condenado pela prática de roubo majorado (por duas vezes), que envolve emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, crime insuscetível de indulto, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, in verbis:

(...)

O apenado possui três condenações, sua pena total é de 19 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão, das quais cumpriu 32% e restam 13 anos, 04 meses e 17 dias a cumprir. Dessas condenações,
duas se referem ao delito do artigo 157, §2º, do Código Penal
, pelas quais foram impostas as penas de 05 anos e 04 meses de reclusão (processo 0005847-76.2016.8.14.0027) e pena de 11 anos e 03 meses de reclusão (processo 0006074-32.2017.8.14.0027), insuscetíveis de indulto. E, no caso, a Linha do Tempo Detalhada (sistema SEEU) atesta que o apenado ainda não cumpriu integralmente as penas que a ele foram impostas pelos crimes de roubo.

(...)

O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos. Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa.”

Pois bem, o pedido de concessão do indulto refere-se à condenação dos autos nº 0801224-21.2021.8.14.0039, art. 14, caput, da Lei 10.826 /03, condenação de 03 anos e 22 dias, no art. 288, caput, do Código Penal.

O pleito foi indeferido em razão de não cumprimento de pena por crime impeditivo.

Ressalte-se que o acusado possui condenações distintas a cumprir pela prática de crime de roubo.

Portanto, não resta preenchido requisito objetivo necessário à concessão do indulto, consoante jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETOS Nº 7.648/2011 E 8.380/2014 - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. Se até a publicação do Decreto de Indulto Natalino, o reeducando não preencheu o requisito objetivo, é inviável a concessão da comutação de pena. (TJ-MG - AGEPN: 10231150233576004 Ribeirão das Neves, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/02/2023).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, afirmou a 'Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal'. Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que 'O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma' (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.) 3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o reconhecimento da constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022 não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Ademais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.330, a par de não ter sido posta em questão a constitucionalidade do art. 5º do mencionado Decreto, a Presidente do STF, Mina. ROSA WEBER, em decisão de 16/01/2023, deferiu o pedido de medida cautelar 'para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022' 4. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial. 5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto). 6. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, 'na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal'. 7. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez. E, 'Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade' (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes 8. Por fim, a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11. Nele expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo, enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo. A contrario sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não impeditivo poderá, sim, receber o indulto. Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano), excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do art. 11 deliberou 9. Situação em que a decisão agravada concedeu a ordem de ofício, para restabelecer decisão do Juízo de execução que havia concedido ao paciente o indulto de duas penas de furto simples, nos quais o apenado era primário, não havendo crime impeditivo entre as execuções penais do reeducando. 10. Agravo regimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO FORMULADO COM AMPARO NO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPROCEDÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE IMPUGNAM DIRETAMENTE A DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE QUE ESTÃO PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES PARA O INDULTO QUANTO À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPROCEDÊNCIA – SOMA DAS PENAS INDISPENSÁVEL À EXECUÇÃO PENAL –
CONCURSO DE CRIMES QUE DEVE SER CONSIDERADO RELATIVAMENTE A TODA A – EXECUÇÃO, E NÃO PARA CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE EXPRESSO IMPEDIMENTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL AO À CONCESSÃO DE INDULTO POR DELITOS PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO POR CRIME PRATICADO EM CONCURSO SE A PENA PELO – PENA IMPOSTA CRIME IMPEDITIVO AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA EM RAZÃO DAS CONDENAÇÕES PELOS DELITOS DE ROUBO QUE, NO CASO, AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – IMPOSSIBILIDADE

DE O PODER JUDICIÁRIO ALTERAR REGRA EXPRESSA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA E DISCRICIONÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE INDULTO. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 4000291-12.2023.8.16.0031 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 29.05.2023).

Assim, uma vez ausentes os requisitos objetivos para a concessão de indulto, eis que o
agravante ainda não cumpriu totalmente as penas impostas pelos crimes cometidos com violência e grave ameaça, o que obsta a concessão do benefício, conforme art. 7º, II do Decreto 11.302/2022
, a manutenção

da decisão do juiz primevo é medida que se impõe.

À guisa de informação, esclareço trata-se de réu foragido.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, a fim de manter os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino a
ALEXSANDRO CONCEICAO DA SILVA
.

É como voto.

Belém, 29 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024